Tribunal: TJES
Processo: 5000039-27.2024.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000039-27.2024.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
CUSTOS LEGIS: GLORIA MARIA BONNO LAQUINI e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA DETERMINANDO QUE O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E O MUNICÍPIO DE CASTELO/ES REALIZASSEM A INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA EM CLÍNICA MÉDICA. REQUISITOS IDENTIFICADOS NOS LAUDOS MÉDICOS PARA A CONCESSÃO DO TRATAMENTO MÉDICO PLEITEADO. LAUDO MÉDICO PRECISA SER CONFECCIONADO POR PROFISSIONAL MÉDICO E NÃO POR PROFISSIONAL ESPECIALIZADO. REQUISITOS LEI 10.216/2001. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Agravo de Instrumento n°.: 5000039-27.2024.8.08.9101 (Processo de origem nº: 5000022-95.2024.8.08.0013)

Agravante: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Agravado:
GLORIA MARIA BONNO LAQUINI e outros

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
-
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida não apresentou suas contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, verifico que o agravante sustenta, em síntese:
a)
que restam ausentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência;
b)
que o laudo juntado aos autos deve ser obtido por meio de exame presencial;
c)
que o laudo foi feito com base em informação de terceiros;
d)
que o médico que assina o laudo não possui especialidade em psiquiatria.

Pois bem.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se o Poder Público deverá realizar a internação involuntária compulsória do paciente
Bruno Bonno Laquini
, em clínica especializada para tratamento de sua condição de saúde, bem como se deve ser concedida a decisão proferida pelo Juízo
a quo,
o efeito suspensivo pleiteado.

Inicialmente, verifico que a decisão guerreada e proferida pelo Juízo
a quo
se fundamenta em laudo médico acostado aos autos em que a parte agravante aduz que não foi confeccionado presencialmente e por profissional não especializado em psiquiatria, preenche os requisitos para a adoção de medida excepcional de internação involuntária compulsória.

Isso porque, a Lei 10.216/2001 não exige que o laudo seja feito por especialista na área da psiquiatria, mas apenas que seja expedido por profissional que possua registro no Conselho Regional de Medicina, e que contenha as circunstâncias que ensejam a internação.

Vejamos:

Art. 6o A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo
médico circunstanciado
que caracterize os seus motivos.

Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica:

I - internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do usuário;

II - internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro; e

III - internação compulsória: aquela determinada pela Justiça.

[...]

Art. 8o A internação voluntária ou involuntária somente será autorizada por médico devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina - CRM do Estado onde se localize o estabelecimento.

§ 1o A internação psiquiátrica involuntária deverá, no prazo de setenta e duas horas, ser comunicada ao Ministério Público Estadual pelo responsável técnico do estabelecimento no qual tenha ocorrido, devendo esse mesmo procedimento ser adotado quando da respectiva alta.

§ 2o O término da internação involuntária dar-se-á por solicitação escrita do familiar, ou responsável legal, ou quando estabelecido pelo especialista responsável pelo tratamento.

Outrossim, como bem explanado na decisão guerreada, a ausência do réu na consulta não obsta o deferimento da internação, visto que a condição na qual se encontra impossibilita que o paciente seja levado ao médico para análise ou para buscar ajuda profissional.

Ressalta-se que há extremo risco ao paciente e à sua família, dada a situação na qual a parte se encontra. Ademais, o indeferimento da medida acautelatória pode gerar dano irreparável risco de ineficácia do provimento jurisdicional.

Assim, a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, que concedeu a tutela de urgência, deve ser mantida, especialmente porque houve constatação da necessidade de internação compulsória, bem como que a situação grave na qual a agravada se encontra necessita de intervenção clínica.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão liminar proferida pelo Juízo
a quo
e por conseguinte, julgo extinto o presente agravo instrumento,

com resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do CPC/15.

Sem custas e honorários advocatícios.

Após a certificação do trânsito em julgado, diligencie-se como de praxe.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)